Tribunal: CARF
Processo: 13884.000827/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000827/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANO PEREIRA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
POR DEPENDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório carreado aos autos não
se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000827/2011-28
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000827/2011-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2009, ano calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
São José dos Campos. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.207,88,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, recebidos pelo(s) CPF(s)
072.186.038-90 e 308.130.538-84 – valor: R$ 16.583,03. Fonte(s) Pagadora(s):
Universidade de Taubaté (R$ 11.073,36) e Companhia Brasileira de Distribuição
(R$ 5.509,57). Confrontando os valores declarados pelo interessado com os valores
informados pela(s) fonte(s) pagadora(s) em DIRF, constatou-se a(s) infração(s)
descrita(s).
A ciência do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL ocorreu em
12/05/2011 (fls. 10) e o contribuinte apresentou sua impugnação em 06/06/2011 (fls.
02), acompanhada de documentação, alegando, em síntese, que incorreu em erro ao
arrolar os dependentes que auferiram rendimentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREENCHIMENTO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, com base
nas informações e documentos constantes no processo e nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão em 21/05/2014 (fls. 52), o contribuinte, em 20/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), alegando que a omissão de rendimentos foi originada por
erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente a exigência, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000827/2011-28

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos por dependente declarado – retificação
da declaração de ajuste:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por sua mãe/dependente
declarada, Maria Christina Sedizina Pereira, no valor de R$ 11.073,36, apurada em sede de
revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido da exclusão da dependente declarada e o afastamento da tributação sobre
os rendimentos por ela recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 12/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade apontada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, não negando e até reconhecendo o
equívoco cometido ao não declarar os rendimentos recebidos por sua mãe/dependente declarada,
pugnando pela retificação da DAA/2009 para exclusão da aludida dependente – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/47), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Com relação ao argumento do contribuinte de que errou ao arrolar dependentes que
auferiram rendimentos, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias
é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional. Ademais, a inclusão de um dependente é opcional e, uma vez
arrolado, os seus rendimentos tributáveis devem ser somados aos do declarante,
por força do parágrafo 8o do art. 38 da IN 15/2001.
Contudo, compulsando-se os autos e os sistemas RFB, constata-se que, diferentemente
da mãe do contribuinte, a Sra. Maria Christina Sidizina Pereira, que auferiu no
ano calendário rendimentos abaixo do limite de isenção (Art. 77, § 1o, inciso VI,
RIR/99), demonstrada, portanto, a relação de dependência para fins tributários, o
Sr. Eduardo Pereira Rocha não atendia as exigências legais para comprovar essa relação
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000827/2011-28

de dependência, nos termos do art. 77, § 1o, inciso V, do Decreto 3.000/99. O irmão
maior de idade não estava incapacitado fisica ou mentalmente para o trabalho, uma vez
que auferiu rendimentos do trabalho assalariado neste e em outros anos calendários.
Dessa forma, mantém-se a tributação dos rendimentos recebidos e não declarados
relativos à mãe do impugnante, arrolada de livre e espontânea vontade pelo
requerente, e excluem-se da declaração a dedução com o dependente Eduardo Pereira
Rocha e seus correspondentes rendimentos, no montante de R$ 5.509,67, uma vez que o
irmão do contribuinte contava com 26 anos de idade à época do ano calendário e
exerceu atividades laborais no referido período.
Portanto, lastreado nas informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora
Universidade de Taubaté, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 dos rendimentos recebidos
por sua mãe/dependente declarada, Maria Christina Sedizina Pereira, no valor de R$ 11.073,36 –
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Não se pode olvidar que o Recorrente optou por declarar sua mãe como
dependente, devendo assim oferecer os rendimentos por ela recebidos à tributação, não tendo
nenhuma repercussão o pedido de retificação para excluí-la da relação de dependência e, por
conseguinte, afastar a omissão de rendimentos apurada. Tal procedimento configuraria
retificação da DAA, o que é vedado legalmente, uma vez que já regularmente notificado do
lançamento fiscal, situação que lhe impossibilita alterar a declaração de ajuste com intuito de
diminuir o imposto apurado, porquanto excluída a sua espontaneidade, ao teor dos arts. 138 e
147 do CTN e 832 do RIR/99.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações declaradas relativamente aos
rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração, nos exatos termos
do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, registra-se que tal matéria – impossibilidade de retificação da DAA
após o início de procedimento fiscal – já se encontra inclusive pacificada e sumulada neste
CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência
e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos
arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000827/2011-28

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original